Tribunal: TJES
Processo: 5004926-10.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004926-10.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAGNER PEREIRA DA CRUZ
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004926-10.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VAGNER PEREIRA DA CRUZ

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S/A

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o pedido/benefício de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VAGNER PEREIRA DA CRUZ
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação movida contra
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. (VIVO).

Na inicial, o autor alegou, em síntese, que solicitou a portabilidade da linha telefônica de nº (27) 99617-6695 para outra operadora (CLARO), mas a portabilidade não foi concluída, resultando na perda do acesso ao seu número. Afirmou, ainda, que a ré vinculou uma nova linha telefônica, de nº (27) 99617-6690, ao seu CPF sem sua solicitação ou anuência, gerando cobranças indevidas. Requereu, assim, a suspensão das cobranças, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

A sentença considerou que o autor não comprovou a impossibilidade de utilização da linha telefônica de nº (27) 99617-6695, enquanto a ré apresentou provas da realização da portabilidade. Quanto à linha de nº (27) 99617-6690, o juízo sentenciante entendeu que a ré juntou contrato assinado pelo autor, não havendo comprovação de vício de consentimento.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera os termos da inicial, argumentando que o documento apresentado pela ré (ID 42871298) não comprova a efetiva portabilidade da linha telefônica de nº (27) 99617-6695. Alega, ainda, que o contrato referente à linha de nº (27) 99617-6690 (ID 42871299) foi obtido mediante ardil, pois o consumidor foi ludibriado pela vendedora da ré. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e condenação da recorrida ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais.

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se à análise da responsabilidade da TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em relação à portabilidade da linha telefônica do autor e à contratação de nova linha telefônica, bem como à existência de danos morais indenizáveis.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrida juntou documentos que comprovam a conclusão da portabilidade da linha telefônica de nº (27) 99617-6695 para a operadora Claro S.A. (ID 10337912),
não tendo o autor demonstrado, ainda que de forma mínima, a impossibilidade de utilização da referida linha na operadora Claro.
Ressalto que a possibilidade de inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar, ainda que de forma mínima, fato constitutivo do seu direito.

Quanto à linha telefônica de final 6690, embora o recorrente alegue que foi levado a erro, não há nos autos qualquer prova do alegado, tendo sido apresentado pela operadora contrato devidamente assinado, no qual consta de forma clara que o serviço solicitado se tratava de habilitação do número (27) 99617-6690 (ID 10337913).

Dessa forma, entendo que não restou comprovada a falha na prestação do serviço ou por parte da ré, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez) por cento
sobre o valor da causa,
todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)